Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Reconhecimento. Obrigação de fazer. Prazo. Contagem. Dias úteis. Prazo processual. Art. 219 do CPC. Manutenção.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para aclarar omissão no acórdão que negou provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
2. Analisar a omissão imposta ao julgado.
III. Razões de decidir
3. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. O art. 219 do CPC dispõe que na contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis.
5. Em se tratando de prazo estipulado pelo juízo para cumprimento de obrigação de fazer, sua natureza é eminentemente processual, porquanto o seu descumprimento gera consequências processuais, devendo-se aplicar, portanto, o disposto no caput do art. 219 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao recurso, para reconhecer a omissão, porém, negar provimento ao recurso.
Tese: Prazos judiciais para cumprimento de sentença, mesmo em obrigações de fazer, têm natureza processual e submetem-se à contagem em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.